Tribunal: STF
Processo: RE 91348
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
JÚRI. LEGITIMA DEFESA. NEGADOS PELOS JURADOS A MODERAÇÃO E O EXCESSO
CULPOSO, NÃO PODE O JUIZ, SEM FORMULAÇÃO DE QUESITOS SOBRE EXCESSO
DOLOSO OU EXCESSO CASUAL, CONCLUIR PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.
NULIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
MAS NÃO PROVIDO.